Tribunal: TJSP
Processo: 0029015-73.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
FURTO – Prescrição da pretensão punitiva – Matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito - Decurso de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Consumação da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029015-73.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO CARLOS PEREIRA e REJANE GOMES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram EXTINTA A
PUNIBILIDADE
de
FERNANDO
CARLOS
PEREIRA,
CLEA
DO
NASCIMENTO FERREIRA E REJANE GOMES DA SILVA, por força da
prescrição da pretensão punitiva, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso
IV, e 109, inciso V, c.c art. 115, todos do Código Penal. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029015-73.2014.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0029015-73.2014.8.26.0050
Apelantes: Fernando Carlos Pereira e Rejane Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Clea do Nascimento Ferreira
Comarca: São Paulo
Voto no 26837
FURTO Prescrição da pretensão punitiva Matéria de
ordem pública que prejudica o exame do mérito - Decurso
de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença Consumação da
prescrição da pretensão punitiva.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que FERNANDO CARLOS PEREIRA, CLEA DO
NASCIMENTO FERREIRA E REJANE GOMES DA SILVA
foram absolvidos sumariamente da prática do delito previsto no artigo
155, §4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com base no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (fls.
90/91).
Inconformado, apelou o representante
do Ministério Público pleiteando a cassação da r. sentença absolutória
com o prosseguimento da ação penal (fls. 96/102).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 124/129), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029015-73.2014.8.26.0050 -Voto no
3
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 133/138).
O Tribunal de Justiça, no entanto, acolheu o
pedido ministerial (fls. 147/153), cassando a absolvição dos réu e
impondo o prosseguimento da ação penal de acordo com o
procedimento processual aplicado na espécie.
Assim, o Juiz a quo, condenou os réus às
penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime aberto bem como ao
pagamento de 05 dias multa, no piso.
As penas privativas de liberdade foram
substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
corporal.
Inconformados com a r. decisão, recorrem
os réus postulando a extinção da punibilidade, em razão da ocorrência
da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado (fls. 165/1676)
A representante do Ministério Público
manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição retroativa da
pretensão punitiva em favor dos réus. (fls. 168/169)
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029015-73.2014.8.26.0050 -Voto no
4
O exame do mérito do presente
recurso está prejudicado, pois a punibilidade do apelante encontra-se
extinta por força da prescrição da pretensão punitiva.
A
sentença
condenatória
foi
proferida em 24 de Julho de 2017 e não houve recurso do Ministério
Público, razão pela qual a pena concretizada na r. decisão de mérito é
que deve ser considerada para fins de prescrição.
A pena aplicada ao apelante foi
fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 05 dias
multas, no piso, pelo delito de furto. Sendo assim, nos ditames do art.
109, inciso V, e do art. 115, ambos do Código Penal, o prazo
prescricional estabelecido é de 04 anos.
Conforme consta nos autos, a
denúncia (fls. 01/03) foi recebida em 12/09/2014 e a sentença
condenatória (fls. 147/153) foi publicada em 24/07/2019, não havendo
causas interruptivas entre esses dois marcos prescricionais.
Sendo assim, entre o recebimento
da denúncia e a prolação da r. sentença condenatória decorreu período
superior ao lapso prescricional acima indicado. Por tais razões, julgo
extinta a punibilidade dos réus Fernando Carlos Pereira, Clea do
Nascimento Ferreira e Rejane Gomes da Silva, com base no artigo 107,
inciso IV, c.c artigo 109, V, e artigo 115, todos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0029015-73.2014.8.26.0050 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, de
ofício, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDO
CARLOS PEREIRA, CLEA DO NASCIMENTO FERREIRA E
REJANE GOMES DA SILVA, por força da prescrição da pretensão
punitiva, fazendo-o com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109,
inciso V, c.c art. 115, todos do Código Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR